Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707506-79.2021.8.07.0001 APELANTE: F. D. B. M. L., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES D E S P A C H O Intimem-se as advogadas da apelante F. D. B. M. L. para que comprovem, nos termos dos §§2o e 5o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça destacada no recurso (id 30607023 - p. 2), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator